Tribunal: TJMT
Processo: 1039786-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DA APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser afastado o pedido visando à absolvição da apelante pelo crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, porquanto, na espécie, a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações dos policiais militares responsáveis pela investigação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso, ou da aplicação, em favor da apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039786-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.849.251-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.569.342-21 (APELANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), POLIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.569.342-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DA
APELANTE
EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06
. I
NACOLHIMEN
T
O
. P
ROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
N
OS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES D
O
S POLICIAIS
MILITARES

RESPONSÁVEIS PELA
PRISÃO
DA
APELANTE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser afastad
o o pedido
visando à absolvição da

apelante pelo
crime
de tráfico de drogas
narrado na denúncia
, porquanto, na espécie, a prática criminosa fic
ou
comprovada pelas firmes e coerentes declarações
do
s
policia
is

militares
responsáve
is

pela
investigação,
corroborad
a
s

pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a
pretensão
deduzida
neste recurso, ou da aplicação,
em
favor

da

apelante
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Gláucia Ferreira
da

Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal

da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1039786-16.2021.8.11.0002
, conden
ando-a
pela prática do crime de
tráfico
de drogas
e associação para tal finalidade,
previsto
s

no art. 33, caput, e § 1o, I, c/c art. 40, VI e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil t
rezentos e noventa e nove) dias-multa
a serem calculados a base de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do crime
.

A
apelante,
nas razões encontradiça
s

no ID
180412259
,
postula a
sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
180412265,
requer

o
des
provimento
do

presente

recurso
, linha intelectiva que também foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
181231196
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
180409597
,

narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1035266- 13.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 17h00min,
na Rua Mário Mota, número 216, bairro Centro, na cidade de Várzea
Grande-MT
, os denunciados
ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES, ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA, GLAUCIA FERREIRA DA SILVA, POLIANA RODRIGUES DA SILVA
em razão da associação de forma estável e permanente existente entre eles, vendiam, preparavam e mantinham em depósito droga e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Luana Cristina Garcia da Silva, de 17 anos de idade (ID 69398985, pág. 29).

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares receberam informações de que no local supracitado funcionava um “laboratório de manipulação de entorpecentes”. Diante disso, a guarnição diligenciou até as proximidades da região, ocasião em que abordaram Anderson Oliveira da Silva, que estava sentado em frente
a
residência informada. Após busca pessoal no indivíduo, foi localizada
1 (uma) porção de Cocaína
, sendo que em entrevista pessoal, ele relatou que havia acabado de adquirir a droga naquele imóvel.

3) De posse de tais informações, a guarnição adentrou no local, ocasião em que visualizaram os denunciados
ALEXANDRE GENIKS, ALEXANDRE MAGALHÃES, GLÁUCIA
e
POLIANA
e a menor Luana Cristina, sentados em torno de uma mesa, embalando e manipulando entorpecentes. No local foram apreendidas
161 (cento e sessenta e uma) porções de Cocaína armazenadas em saco plástico “zip-
lock
”, bem como 02 (duas) porções de Ácido Bórico, 1 (um) liquidificador, 03 (três) balanças de precisão, 04 (quatro) assadeiras, 1 (uma) faca, 1 (uma) colher, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) seringa com agulha, 1 (um) frasco de Cloridrato de Lidocaína, todos esses objetos contendo resquícios de Cocaína, 1 (uma) garrafa PET pequena com Éter Etílico, uma cartela contendo 06 (seis) comprimidos com a inscrição “oxalato de
escitalopram
10 mg”, uma cartela contendo 16 (dezesseis) comprimidos com a inscrição “captopril 25 mg”, uma cartela contendo 08 (oito) comprimidos circulares com a inscrição “
Dorflex
”, além da quantia de R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) em notas miúdas.

4) Diante dos fatos, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados a delegacia de polícia, ocasião em que, perante a Autoridade Policial,
ALEXANDRE GENIKS
(ID 69398985, página 39) e
GLÁUCIA
, utilizaram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (ID 69398985, página 49), enquanto
POLIANA
(ID 69398985, página 45) e
ALEXANDRE MAGALHÃES
(ID 69398985, página 34) negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

5) Apurou-se ainda, que a polícia civil realizou investigação complementar para apurar o envolvimento dos denunciados com o crime em comento, ocasião em que foi apurado que no local dos fatos, os denunciados
eram sempre vistos comercializando drogas
e concluíram que “
todos são traficantes de drogas e agem de modo conjunto
” (ID 69401740).

6) Vale ressaltar, que o proprietário da residência Sr. Albertino Dias de Moraes
apresentou-se
a delegacia de polícia, e perante a Autoridade Policial, declarou que foi procurado por
POLIANA
para alugar a propriedade, porém o local foi alugado em nome de
ALEXANDRE GENIKS
(ID 69401740, página 70). Declarou ainda, que não tinha
conhecimento que o local era utilizado para fins ilícitos (ID 69401740, página 67).

7) Deve ser frisado ainda, que o fato não é isolado na vida do denunciado
ALEXANDRE GENIKS
, visto que ele possui um executivo de pena na comarca de
CuiabáMT
(no 0031353-22.2018.8.11.0042) e estava foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto até a data dos fatos em questão. No mesmo sentido, a denunciada
POLIANA
, que responde ação penal por furto qualificado e corrupção de menores (autos no 3765- 84.2011.811.0042), além de ter sido denunciada perante este juízo pelo crime de tráfico de drogas nos autos no 7831-18.2020.8.11.0002.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 69401725, pelo Auto de Apreensão ID 69401726, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.79730- 01 ID 69401734, que concluiu que a substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de
“COCAÍNA”,
pesando
437,59 g (quatrocentos e trinta e sete gramas e cinquenta e nove centigramas)
, “ÍONS BORATOS”
pesando
515 g (quinhentos e quinze gramas), “LIDOCAÍNA”
pesando
29,17g (vinte e nove gramas e dezessete centigramas) e “ÉTER ETÍLICO” pesando 179,40 g (cento e setenta e nove gramas e quarenta centigramas)
.

[
...
]
.

Destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual
a defesa técnica
da
apelante

postula
sua
absolvição
em razão da
fragilidade probatória.

Todavia, não
assiste
razão

à
apelante.

Isso porque
, da leitura destes autos, depreende-se que
magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
sua
condena
ção
deve ser mantida
nos
termos
em que se encontra
.

E tal afirmaç
ão se impõe, eis que conquanto a
apelante tenha
permanecido em silêncio na fase inquisitiva e negado em juízo a prática da traficância,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
el
a
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a

concatenação fático
-
probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
, devendo, pois, ser mantida a condenação vergastada.

Com efeito, c
o
nforme destacado pelo sentenciante, ficou demonstrada a prática do crime
de tráfico
e associação
por
parte da
apelante
e de seus comparsas, conforme se infere
destes
excerto
s da sentença condenatória
:

[...]
As acusadas Glaucia e Poliana, em juízo (mídia), negaram terem se associado para a prática do tráfico de drogas.

Vejamos os demais elementos.

As testemunhas César Fernando da Silva Nunes e Danilo Gomes de Moraes, policiais militares que participaram da prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam ter abordado inicialmente alguém com drogas na frente da casa e, após o ingresso, as acusadas e outras pessoas manipulando drogas em uma mesa, dentre elas uma adolescente. Narraram que sobre a mesa havia liquidificadores, pratos, talheres, tesouras, bandejas, balanças de precisão, pinos e papelotes, cujos materiais são utilizados para o preparo e embalagem de drogas. Disseram ainda que o imóvel era utilizado para a manipulação de entorpecentes. Enfatizaram que a acusada Poliana era responsável pelo local e os demais a auxiliavam no preparo do entorpecente.

A testemunha Albertino Dias de Moraes, proprietário do imóvel em que se deram os fatos, ouvido em juízo no processo desmembrado e cuja mídia foi juntada nestes autos (ID. 81051884), sendo aqui considerada a prova como documental, declarou ter alugado o imóvel para Poliana, porém o contrato foi firmado no nome do acusado Alexandre
Genikis
.

O corréu Alexandre
Genikis
, também ouvido em juízo no processo desmembrado (ID. 8105183653), disse que há três meses alugou o imóvel juntamente com a acusada Poliana para utilizarem como ponto de preparo e distribuição de drogas. Esclareceu que morava na residência juntamente com as acusadas Poliana e Gláucia.

Veja-se que não se tratou de uma ação pontual que se desenrolava somente no momento do flagrante, mas sim de efetivo animus associativo - há mais de três meses – visando a prática do tráfico de drogas - tratando-se de uma atividade comercial envolvendo múltiplos indivíduos e ao longo de razoável período e com estabilidade.

Ademais, o local era destinado à industrialização do produto ilícito, fica mais uma vez evidente que a atividade comercial e societária perdurava por longo período, revelando o vínculo existente entre as rés e outras pessoas com o fim precípuo de se unirem de forma prolongada e estável visando comercializar drogas, o que é suficiente para caracterizar a associação para o tráfico.

Assim, resta caracterizada a associação estável e permanente das rés entre si e com outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas, sendo a condenação medida impositiva.

Da causa de aumento do art. 40, inciso VI da lei de Drogas.

Inegável que as rés, sem se importarem com a idade da adolescente Luana Cristina Garcia da Silva, de 17 anos de idade (ID. 72846995 – p. 27/28), a envolveram na associação para o tráfico. Diz o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006: “
As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI – em sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescentes ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação...”.
(Destaquei).

Destarte, no caso, incide a majorante específica.

Do tráfico de drogas.

Não há qualquer dúvida quanto a
materialidade
do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2021.79730-01 colacionado ao feito (ID. 72845183 – p. 82/85). Tal laudo é esclarecedor ao relatar os resultados
POSITIVOS
para a presença de
cocaína, íons boratos, lidocaína e éter alcoolizado
.

Da autoria
.

A acusada
Glaucia
, em juízo (mídia), negou que fosse traficante de drogas, aduzindo que era apenas usuária ocasional de entorpecente. Contou que trabalha com vendas de perfumes e que a acusada Poliana é sua cliente. Relatou que por essa relação comercial e ainda por estar com restrição nos órgãos de crédito pediu para Poliana alugar o imóvel - onde se deram os fatos - em nome dela. Disse que Poliana concordou, todavia, quando ela descobriu seu relacionamento com o acusado Alexandre
Genikis
não mais cedeu o nome para a transação. Então a casa foi alugada em nome de Alexandre
Genikis
. Esclareceu que na ocasião dos fatos, Poliana foi à casa para pagar uma dívida de perfumes no valor de R$200,00 (duzentos reais) e nesse momento os
policias
chegaram ao local. Explicou que Alexandre Magalhães é o representante dos perfumes e estava na casa para receber o valor de R$300,00 (trezentos reais) das vendas. Mencionou que não tinha nenhum papel assinado com Alexandre Magalhães para revender perfumes. Disse que os entorpecentes não estavam sobre a mesa, mas sim dentro de um guarda-roupas do quarto de Alexandre
Genikis
. Não sabia que Alexandre
Genikis
comercializava drogas, mas já o tinha visto preparando entorpecente. Contou que Alexandre
Genikis
lhe ajudava financeiramente. Afirmou que a adolescente Luana frequentava a casa, mas não se envolvia com o tráfico de drogas praticado por Alexandre
Genikis
.

A acusada Poliana, em juízo (mídia) também negou a imputação, afirmando ser cliente da acusada Glaucia na aquisição de perfumes há mais de oito meses e, em razão dessa relação comercial, Glaucia lhe pediu para ceder o nome para alugar a casa onde se deram os fatos. Porém, quando soube que Gláucia estava mantendo relacionamento amoroso com Alexandre
Genikis
, não concordou em ceder seu nome para a transação, mencionando que se soubesse que Glaucia tinha o “nome sujo” também não alugaria o imóvel. Sustentou que no dia dos fatos foi na casa de Glaucia, antes de ir buscar sua filha na escola, para quitar uma dívida de perfumes no valor de R$200,00 (duzentos reais). Disse que estava na sala da casa olhando outros perfumes e, passados uns dez minutos, os policiais chegaram ao local e a levaram para outro cômodo que tinha uma mesa, porém sem nenhum entorpecente sobre o objeto. Então, os policiais colocaram drogas em sua boca e começaram a dar
sacoladas
para “dar conta” de entorpecentes. Em seguida, os policiais encontraram o acusado Alexandre
Genikis
nos fundos da casa e começaram a agredi-lo e, após, os policiais apareceram com drogas que estavam em um quarto da casa. Esclareceu que o acusado Alexandre Magalhães não estava no local e os policiais chegaram com ele na casa depois de uma hora da abordagem. Esclareceu ainda que a adolescente Luana é amiga da Gláucia. Esclareceu também que não mantinha nenhuma sociedade com Glaucia e os demais acusados.

Vejamos os demais elementos.

As testemunhas César Fernando da Silva Nunes e Danilo Gomes de Moraes, policiais militares que participaram da prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam que em rondas receberam informações de que um sobrado localizado atrás da empresa
Todimo
seria um ponto de distribuição de entorpecentes. Diante de tais informações, a equipe realizou diligências e surpreenderam um usuário na calçada do sobrado com uma porção de cocaína. Indagado sobre a origem do entorpecente ele informou que ter adquirido a droga no local. Diante disso, ingressaram no imóvel e abordaram as acusadas e outras pessoas, dentre as quais uma adolescente, “batizando” drogas sobre uma mesa. Narraram que sobre a mesa havia liquidificadores, pratos, talheres, tesouras, bandejas, balanças de precisão, pinos e papelotes, cujos materiais são utilizados para o preparo e embalo de drogas. Narraram ainda que no local foi apreendido dinheiro. Enfatizaram que a acusada Poliana era responsável pelo local e os demais a auxiliavam no preparo do entorpecente. Esclareceram ainda que o usuário abordado na calçada da residência com drogas foi conduzido à delegacia.

A testemunha Albertino Dias de Moraes, proprietário do imóvel em que se deram os fatos, ouvido em juízo no processo desmembrado, cujo depoimento foi emprestado (ID. 81051884), declarou ter alugado o imóvel para a acusada Poliana, porém o contrato foi firmado no nome do acusado Alexandre
Genikis
.

O corréu Alexandre
Genikis
, também ouvido em juízo no processo desmembrado e emprestado a este feito (ID. 8105183653), disse que há três meses alugou o imóvel juntamente com a acusada Poliana para utilizarem como ponto de preparo e distribuição de drogas. Esclareceu que morava na residência juntamente com as acusadas Poliana e Gláucia.

Pois bem.

Veja-se que as acusadas na tentativa de se livrarem da responsabilidade penal narram versões inverossímeis, conflitantes, isoladas, e sem respaldo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, primeiramente, abordaram um usuário na calçada do imóvel com uma porção de cocaína e, após, uma vez constatada a situação de flagrância delitiva, fizeram o ingresso ao imóvel e abordaram as acusadas e outras pessoas em uma mesa manipulando entorpecentes, sendo apreendidas, 161 (cento e sessenta e uma) porções de cocaína armazenadas em saco plástico “zip-
lock
”, 02 (duas) porções de ácido bórico, 01 (um) liquidificador, 03 (três) balanças de precisão, 04 (quatro) assadeiras, 01 (uma) faca, 01 (uma) colher, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) seringa com agulha, 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, todos esses objetos contendo resquícios de cocaína, além de 01 (uma) garrafa PET pequena com éter etílico e a quantia de R$1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) em notas miúdas (termo de apreensão ID. 72846995 – p. 18/20), restando evidenciado que o local era utilizado para comercialização, preparo, pesagem, aumento de volume e embalo de drogas ilícitas.

A versão da acusada Poliana corroborada pela acusada Glaucia de que estava no local para quitar uma dívida com Glaucia oriunda da aquisição de perfumes e que não residia no imóvel, não merece acolhida, já que é totalmente divergente dos demais elementos de prova, mormente pelos depoimentos dos policiais militares corroborados pelos depoimentos do proprietário do imóvel, Albertino Dias e do corréu Alexandre
Genikis
, que ouvidos no processo desmembrado:
Albertino
, (mídia ID. 81051884), declarou ter alugado o imóvel para Poliana, porém o contrato foi firmado no nome do acusado Alexandre
Genikis
.
Alexandre
Genikis
, (mídia ID. 8105183653), disse que alugou o imóvel juntamente com a acusada Poliana para utilizar como ponto de preparo e distribuição de drogas e que morava na residência juntamente com Glaucia e Poliana.

Registre-se que a acusada Glaucia, apesar de negar participação no tráfico de drogas, confirmou que residia no imóvel com o acusado Alexandre
Genikis
e que já havia presenciado ele preparando entorpecentes na casa, além disso, afirmou que Alexandre
Genikis
a ajudava financeiramente.

O fato é que os elementos probatórios apontam a efetiva responsabilidade penal das acusadas pelo tráfico de drogas praticado no imóvel.

Não é demais observar que, apesar de ter a acusada Poliana afirmado ter sofrido agressões e constatando-se pelo laudo pericial (ID. 72845183 – p. 205/210) a efetiva presença de algumas lesões,
as mesmas
não são capazes de desnaturar a ação policial, embora, efetivamente devam ser apuradas para a aferição de eventual responsabilidade dos agentes da lei. É que, no caso, não há informes de que algum material probatório tenha sido alcançado por meio dessa suposta violência.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte das rés.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.
[...].

(ID
180412223
)

Desta
ques no original

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
,
que embora a apelante tenha negado a prática dos crimes pelos quais foi denunciada e condenada, aduzindo que não sabia que Alexandre
Genikis
–
com
que
m
mantinha um relacionamento amoroso e morava na casa onde a operação policial ocorreu
–
, comercializava drogas, mas já o tinha visto preparando entorpecente
s
,
a
negativa
de Gláucia
ficou isolada
nestes
autos
porque
as testemunhas César Fernando da Silva Nunes e Danilo Gomes de Moraes, policiais militares que participaram da prisão em flagrante da apelante e de seus comparsas, afirmaram, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, que após receberem informações de que na residência
de Gláucia

estava
havendo
comercialização de entorpecentes,
fizeram
diligências preliminares e obtiveram êxito em surpreender um usuário na calçada do sobrado com uma porção de cocaína,
tendo
a
referida pessoa confirm
ado
que havia adquirido a droga naquele local, razão pela qual ingressaram
no
imóvel e flagraram a apelante e os demais comparsas, dentre
os quais
uma adolescente,
“batizando”

a
droga sobre uma mesa,
em cujo móvel
também tinham liquidificadores, pratos, talheres, tesouras, bandejas, balanças de precisão, pinos e papelotes,

Ademais, o comparsa Alexandre
Genikis
,
quem
a apelante mantinha um relacionamento amoroso,
repita-se,
ouvido em juízo no processo desmembrado
, cujas provas foram
emprestad
as

a esta
ação penal, afirmou que havia três meses que tinha alugado o imóvel com a finalidade de utiliz
á-lo
como ponto de preparo e distribuição de drogas, destacando que no mesm
a

casa
m
o
ravam com ele as comparsas Poliana e Gláucia [apelante], que foram flagradas pelos policiais militares enquanto faziam o
“batismo”
da droga para
ser vendida
, ocasião em que foram apreendidas
:
161 (cento e sessenta e uma) porções de cocaína armazenadas em saco plástico
“zip-
lock
”
, 02 (duas) porções de ácido bórico, 01 (um) liquidificador, 03 (três) balanças de precisão, 04 (quatro) assadeiras, 01 (uma) faca, 01 (uma) colher, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) seringa com agulha, 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, esses objetos
, esses, que continham
resquícios de cocaína, além de 01 (uma) garrafa PET pequena com éter etílico, razão pela qual se encontra escorreita a condenação
de Gláucia
.

Como é sabido, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em incriminar
em
injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A
propósito,
esta
Corte de Justiça
continua com o mesmo entendimento em relação ao assunto, consoante se infere do acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no qual oposicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido peloapelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
crime de
tráfico
por parte
da
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolviç
ão
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto
probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso
interposto por

Gláucia Ferreira Da Silva
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024